Tribunal: TJMT
Processo: 1063405-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063405-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAYANA CLER DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 044.806.041-89 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a validade de contrato eletrônico de prestação de serviços educacionais e manteve a aplicação de multa por protelação, rejeitando alegações de fraude e cerceamento pela negativa de sustentação oral em agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a autenticidade de contrato eletrônico, afastar alegações de fraude e negar sustentação oral com base em regimento interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos da controvérsia, com análise expressa da validade do contrato eletrônico e ausência de comprovação de fraude.

A negativa de sustentação oral em agravo interno observou norma regimental. Não há omissão ou contradição quanto ao tema.

A multa por protelação foi devidamente fundamentada e decorreu da reiteração de teses infundadas. Os embargos possuem caráter nitidamente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dayana
Cler
de Almeida Freitas contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Editora e Distr
ibuidora Educacional S.A.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em:

Omissão quanto à autenticidade do contrato eletrônico, por ausência de elementos como IP,
geolocalização
e assinatura qualificada;

Cerceamento de defesa decorrente da negativa de sustentação oral em agravo interno;

Aplicação indevida da multa por
protelatoriedade
, pois o agravo interno constituiu exercício regular do direito de recorrer.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo excepcionalmente, quando o vício identificado for de tal magnitude que comprometa a validade da decisão.

No presente caso, não se verifica qualquer dos vícios alegados.

A tese de ausência de vínculo contratual e de invalidez do contrato eletrônico foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu, com base na documentação juntada – incluindo contrato digital, boletins escolares, histórico acadêmico e extrato financeiro –, que havia elementos suficientes para comprovar a contratação.

A alegação de que o contrato não possui assinatura qualificada ou dados técnicos de origem não compromete sua validade, diante da presunção de veracidade dos documentos digitais não impugnados por prova técnica ou pericial. A jurisprudência é pacífica quanto à eficácia probatória de tais documentos.

Quanto à sustentação oral no agravo interno, embora não tenha sido objeto de referência expressa no acórdão, sua ausência não configura omissão relevante. A sustentação oral não é prevista para essa modalidade recursal pelas regras da Turma Recursal e tampouco há previsão legal cogente nesse sentido. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.

Por fim, a multa por
protelatoriedade
foi fundamentada na reiteração de argumentos já examinados, sem acréscimos relevantes. Tal penalidade encontra respaldo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Assim, os embargos não evidenciam omissão, contradição ou erro material, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025